Tribunal: TJDFT
Processo: 0734106-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora de salário. Impenhorabilidade mitigada. STJ. Mínimo existencial. Preservação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do Exequente para penhorar parcela do salário do Executado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora sobre verba de natureza salarial.
III. Razões de decidir.
3. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. A jurisprudência do STJ tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento.
4. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.
5. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixado o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00, valores portanto impenhoráveis.
6. Na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, inc. I, II, III, IV e V e § 4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma Cível vem utilizando como parâmetro, adota-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 (cinco) salários-mínimos. A penhora deve incidir sobre o valor que ultrapassar tal cifra, nos seguintes termos: (i) até 5 salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%.
7. Considerando que, no caso concreto, o Agravante aufere renda mensal líquida em torno de R$ 3.000,00, o valor é insuficiente para a preservação do mínimo existencial e, portanto, impenhorável.
IV. Dispositivo.
8. Agravo de instrumento desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, 85, § 3o, inc. I, II, III, IV e V e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, 24.02.2022. TJDFT, AI 07263496120228070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, 05.03.2024.